Tribunal: TJPA
Processo: 0010074-11.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010074-11.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ANTONIO MARCIO DE MORAES PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0010074-11.2012.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: ORLANDO NOGUEIRA DE FREITAS JUNIOR

EMBARGADO: ANTONIO MARCIO DE MORAES PANTOJA

DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CESAR CANCELA FERREIRA – OAB/PA 15.801

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL EM PATAMAR ELEVADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE SOBRE A MATÉRIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONDENATÓRIO AO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Barcarena, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

In casu
, há de fato omissão no julgado, inexistindo manifestação quanto a expresso pedido de redução de condenação sucumbência;

Em respeito ao Princípio do Ato Jurídico Perfeito deve ser aplicado,
in casu
, o Código de Processo Civil de 1973;

É entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça que o caso em comento não se trata de matéria que necessite de elevado conhecimento técnico, por isso assiste razão o pedido do recorrente sendo necessária a redução da condenação sucumbência ao patamar de 10% sobre o valor da causa;

Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO, alterando os termos do acórdão recorrido para que seja sanada a omissão contida, reduzindo-se a condenação sucumbencial ao patamar de 10%, nos termos do art. 20, §3º do CPC/73.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5266290), opostos pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face de acórdão (ID 5053871) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 2418711, ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO ANTES DE SUA EXONERAÇÃO, ALÉM FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO APELANTE, DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso quanto ao expresso pedido de redução do encargo condenatório referente a honorários advocatícios. Dessa forma, o embargante pugna pela manifestação quanto à matéria, de modo que seja reduzida a condenação sucumbencial do percentual de 20%, para o mínimo de 10%.

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 5564030.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que de fato há omissão no julgado quanto ao pedido de redução da condenação sucumbencial efetuado pelo embargante em sede de recurso de apelação.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Primordialmente, é importante frisar que a sentença de piso foi prolatada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, assim, deve ser utilizada esta legislação, em respeito ao princípio jurídico perfeito.

Analisando os autos, resta claro que o MM. juízo
a quo
fixou condenação sucumbência no percentual máximo previsto no art. 20, §3º do CPC/73.

No entanto, é sabido que o caso não se trata de matéria que necessite de elevado grau de primazia técnica. De outro modo, é necessário se notar que a jurisprudência corrente deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada quando a fixação de condenação sucumbência em patamar mínimo, em casos como o em comento.

Portanto colaciono jurisprudência sobre o assunto:

Destarte, levando em conta os argumentos alhures, acato a deliberação do embargante e, de modo a sanar a omissão contida, reformo o
decisum
de minha relatoria, para que seja reduzida a condenação honorária ao percentual mínimo de 10%, em conformidade com o art. 20, §3º do CPC/73.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU PROVIMENTO,
suprindo omissão e fazendo constar manifestação quanto a redução da condenação sucumbência ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º do CPC/73.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022